Tribunal: TCU
Processo: 040.316/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10114/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de conta especial instaurada em razão da determinação constante do item 9.1.1 do Acórdão 2904/2020-TCU-Plenário (peça 2), de apuração do débito decorrente do pagamento de honorários advocatícios com recursos de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), pelo Município de Primeira Cruz/MA; Considerando que, por intermédio da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 528, o STF decidiu que é constitucional o pagamento de honorários advocatícios até o limite do valor dos juros moratórios dos precatórios do Fundef; Considerando que, na esteira do decidido pelo STF, o TCU passou a consentir pagamento de honorários advocatícios até o limite do valor dos juros moratórios dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef); Considerando que, ao reexaminar o processo à luz do decidido na ADPF 528, a Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após diligenciar o Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1), verificou que os honorários advocatícios pagos pelo município superaram, em R$ 2.685,20, os juros moratórios incidentes sobre os precatórios devidos pela União; Considerando que, para a evitar que custo de cobrança seja superior ao valor do ressarcimento os arts. 93 da Lei 8.443/1992 e 213 do Regimento Interno do TCU, autorizam o arquivamento do processo, sem baixa da responsabilidade nem cancelamento do débito; Considerando que, ante os critérios estabelecidos pelo STF na ADPF 528 e a baixa materialidade do débito, o AUFC instrutor propôs o arquivamento desta TCE, a título de racionalização administrativa e economia processual, continuando os responsáveis obrigados ao recolhimento da dívida; Considerando a anuência do Ministério Público e da Secretária de Controle Externo - Substituta ao proposto pelo AUFC; Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante Relação, processos em que o Relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no s art s . 1o, inciso I, e 93 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem cancelamento do débito de R$ 2.685,20 (dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), em valores de 4/7/2017, a cujo pagamento continuarão obrigados Sérgio Ricardo de Albuquerque Bogea (CPF XXX.974.613-XX) e João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados (CNPJ 05.500.356/0001-08), a serem recolhidos à conta bancária específica, criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef no Município de Primeira Cruz/MA, para que lhes possa ser dada quitação, dando ciência ao município e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.316/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados (05.500.356/0001-08); Sergio Ricardo de Albuquerque Bogea (XXX.974.613-XX). 1.2. Entidade: Município de Primeira Cruz/MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Diogo Cezar Reis Amador (24.864/OAB-PE). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.